Tribunal: TJSP
Processo: 2237389-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Improbidade administrativa. Indisponibilidade acautelatória. Inteligência do art. 7o, §único da Lei no 8.429/1992. Fortes indícios da prática de atos ímprobos. Indisponibilidade de bens do agravado. Deferimento. Agravo pleiteando a inclusão do valor referente à multa civil. Impossibilidade. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.